Tribunal: STF
Processo: ARE 1424464
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FISIOTERAPEUTA. MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - SP. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO TEMA 852 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. CONSECTÁRIOS LÓGICOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÃO CÍVEL. Servidor Público Municipal. Município de Paulínia. Aposentadoria Especial. Fisioterapeuta. Sentença que julga procedente o pedido. Reforma que se faz de rigor. 



    Aposentadoria especial. Não preenchimento de seus requisitos. Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP que individualmente considerado, não garante o resultado favorável na demanda, sendo certo que o recebimento do adicional de insalubridade não autoriza, 'de per si', a concessão de aposentadoria especial. Direito condicionado ao exercício de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, pelo tempo mínimo exigido em lei. Art. 40, § 4º, III, CF. 



    2. Hipótese em que não comprovado o trabalho permanente, não ocasional, nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado. Laudo pericial que afirma categoricamente a sujeição a agentes insalubres de forma intermitente. 



    3. Observação. Autor que trabalha ininterruptamente perante a Prefeitura de Paulínia desde 04/05/87, vertendo para o órgão correspondente as contribuições previdenciárias por todo período. Possibilidade de renovação do pedido de aposentadoria, agora por tempo de contribuição, dada sua condição de ingressante antes do fim dessas aposentadorias (regras transitórias) tão logo cumpridos os requisitos exigidos pela lei, a critério da autoridade administrativa. 



    4. Ônus de sucumbência invertidos. Majoração da verba honorária. Exegese do artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC. 



    5. Apelo provido para decretar a improcedência do pedido, com observação.“ (Doc. 18, p. 2, destaquei)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 20).



    Nas razões do apelo extremo, Rubens Miranda Júnior apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição da República. Afirma que “o Artigo 40, § 4º, inciso III, da Constituição Federal, a Lei nº 8.213/91 (Art. 57 e 58), Lei Orgânica do Município (Art. 93, IV e V), Lei Complementar Municipal nº 17 (Art. 111), Lei Complementar nº 18/2001 (Art. 17, § 1º, Art. 18, § 4º, Art. 30 e 31) prevê que o Servidor que exerce suas atividades sob condições especiais que prejudiquem a sua saúde será aposentado com proventos integrais independentemente da idade, desde que tenha 25 anos de contribuição e exposição de risco” (Doc. 21, p. 22). Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer seu direito à “APOSENTADORIA ESPECIAL, na integralidade e Paridade” (Doc. 21, p. 26).



    O Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do Município de Paulínia – PAULIPREV apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 23).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 24). 



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 852 e 1.019 (Doc. 29).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou seguimento ao recurso extraordinário quanto ao Tema 852 da Repercussão Geral e, em relação ao Tema 1.019, “considerando-se a aparente ausência de semelhança com a questão debatida nos autos”, reencaminhou-os a esta Corte (Doc. 31).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, o Tribunal de origem aplicou a sistemática da Repercussão Geral, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil e negou seguimento ao recurso extraordinário em relação ao Tema 852, que trata dos requisitos para a concessão de aposentadoria especial. 



    Destarte, em relação ao pleito de paridade e integralidade, verifica-se que nada há que prover, dado que se cuida de consectário lógico do próprio pedido principal (aposentadoria especial), que restou indeferido pelo Tribunal a quo.



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente